Tribunal: TJDFT
Processo: 0741008-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0042350-14.2012.8.07.0001 (ID 167248590, dos autos de origem), em face de CAMILA FLAVIA SOARES PEREIRA MONTENEGRO FERNANDES e ADIR ROBERTO FERNANDES DIAS (agravados/executados), que acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: (...) Na petição de ID no 157085240, a parte executada requer a liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora comprova que o valor foi bloqueado em conta exclusiva para recebimento de salário e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária, conforme ID no 156711846. Considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição desta serventia, traga a executada, em 05 dias, os dados da conta para a qual deve ser transferida a quantia bloqueada, conforme penhora anexada. Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente, já considerada a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme art. 3o da Lei n. 14.010/2020, (prazo da prescrição intercorrente - 28/03/2024). (...) Em suas razões recursais (ID 51158900), o agravante/exequente alega que após diversas diligências para satisfação da presente ação, o agravante/exequente requereu nova pesquisa SisbaJud, o que foi devidamente deferido pelo juízo singular, momento em que houve o bloqueio do valor total de R$2.524,65 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), na conta da Agravada Camila Flavia Soares Pereira Montenegro Fernandes. Afirma que a agravada apresentou impugnação à penhora, requerendo o reconhecimento de impenhorabilidade sobre o valor bloqueado via SisbaJud, juntando extratos da conta de sua titularidade, alegando que a quantia colocada à disposição do Embargante, estaria protegida pela impenhorabilidade, invocando o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o que foi deferido na decisão combatida. Argumenta que a regra da impenhorabilidade de salário não é absoluta, tanto que a própria lei adjetiva civil em vigor excepcionou esta regra (artigo 833, § 2o do Código de Processo Civil), sendo que com isso, houve a flexibilização da proibição legal. Assevera, nessa esteira, que é perfeitamente razoável e jurídica a determinação de constrição realizada nas contas da agravada/executada para satisfação do crédito do agravante/exequente, solução que observa a gradação do artigo 835 do Código de Processo Civil, uma vez que a regra da impenhorabilidade absoluta do salário tem sofrido mitigação, quando a constrição não implica onerosidade excessiva. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão combatida, reconhecendo a penhorabilidade do valor bloqueado via sistema SisbaJud, na conta da agravada. Preparo (ID 51737185). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação do desbloqueio dos valores penhorados na conta da parte agravada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.